Tribunal: TJES
Processo: 5005578-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005578-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIAN RODRIGUES VIEIRA LUZ

AGRAVADO: ROBSON ONHAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lilian Rodrigues Vieira Luz contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Fazer nº 5027333-53.2024.8.08.0048, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, afirmando ser do lar, sem renda própria, e dependente do cônjuge, barbeiro autônomo, cuja renda familiar não ultrapassa dois salários mínimos. Postula o provimento do recurso com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, só podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o benefício da justiça gratuita não se restringe a pessoas em estado de miserabilidade, alcançando todos aqueles cuja renda não lhes permita suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A condição de “do lar” da agravante, somada à declaração de dependência econômica do cônjuge com renda familiar inferior a dois salários mínimos, constitui indício suficiente de hipossuficiência, não havendo nos autos provas que infirmem essa condição.

A ausência de impugnação específica e de elementos concretos nos autos impede o afastamento da presunção legal, impondo-se a concessão do benefício pleiteado como forma de garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta de capacidade econômica.

A ausência de elementos nos autos que infirmem a alegação de insuficiência impõe o deferimento da gratuidade da justiça.

A condição de “do lar” e a renda familiar modesta constituem elementos idôneos à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005578-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LILIAN RODRIGUES VIEIRA LUZ

AGRAVADO:
Robson Onhas

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
LILIAN RODRIGUES VIEIRA LUZ
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, que, nos autos da
Ação de Fazer
nº
5027333-53.2024.8.08.0048
, por ela ajuizada em face de
Robson Onhas
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em seu recurso (id. 13164720), a agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, tendo declarado hipossuficiência e juntado documentos que atestam que é do lar, sem renda própria, e dependente financeiramente de seu esposo, barbeiro autônomo, cuja renda familiar não ultrapassa dois salários mínimos.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Sem contrarrazões.

Da análise dos autos, verifico que não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 13206476).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Tal presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o § 2º do artigo 99 do CPC.

No caso em tela, a agravante declarou em sua petição inicial não possuir meios de arcar com os ônus do processo sem comprometer seu sustento. Para corroborar sua alegação, informou ser do lar e depender financeiramente do cônjuge, cuja renda seria inferior a dois salários mínimos mensais.

A decisão agravada indeferiu o pleito por entender que a parte não comprovou sua hipossuficiência.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que os argumentos da agravante são plausíveis e se coadunam com o objetivo da lei. A condição de "do lar", somada à informação de que a renda familiar é modesta, constitui forte indício da alegada insuficiência de recursos.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive a colacionada pela própria recorrente, tem se orientado no sentido de que o benefício não se destina apenas as pessoas em estado de miserabilidade, mas a todos aqueles para quem o pagamento das custas processuais representaria um prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada, deve-se prestigiar a presunção de veracidade disposta na legislação processual, garantindo-se à agravante o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)